Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734126-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO FEITOSA NETO RÉU ESPÓLIO DE: KHING SWIE GEORGE LO AGRAVADO: MARLEINE LO KHING HIEM, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SYLVIANE LO KHING TIEN DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Feitosa Neto em que ele faz referências ao teor de duas (2) decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau (id 242368348 e 245973798 dos autos originários). Intime-se José Francisco Feitosa Neto para indicar qual é a decisão agravada. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator